Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703433-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGETEC ENERGIA SOLAR E SOLUCOES ELETRICAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA ALVARES MODESTO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENGETEC ENERGIA SOLAR E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0721874-37.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Considerando a prolação de sentença no feito principal, a ora agravante foi devidamente intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por perda do objeto, contudo, conforme indica a certidão de ID 68933741, a parte quedou-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025 14:50:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador